Tribunal: TJMT
Processo: 1027645-88.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027645-88.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 205.836.991-20 (RECORRENTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal). A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1027645-88.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1027645-88.2023.8.11.0003

Recorrente
:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Carlos Alberto de Almeida Neves.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 123, § 1º DO CTB - COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO – COBRANÇA DE DÉBITOS POSTERIORES À VENDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA TRADIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O antigo proprietário não é responsável pelo pagamento de tributos com fato gerador posterior a tal comunicação, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
No julgamento do
REsp n. 1.881.788/SP
, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “
somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1027645-88.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1027645-88.2023.8.11.0003

Recorrente
:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Carlos Alberto de Almeida Neves.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de Negativa de Propriedade e Transferência de Veículos e Débitos e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
242383657
)
:
julgou procedentes
os pedidos autorais, para
declarar a inexistência de propriedade do recorrido sobre o veículo marca/modelo Peugeot/207 Passion XR S, ano/modelo 2011/2012, cor branca, placa OAY-8155, desde 06/11/2012, bem como a inexistência dos débitos vinculados ao veículo a partir de 06/11/2012, correspondentes aos impostos de IPVA, seguro obrigatório, além de multas, em nome do autor Carlos Roberto de Almeida Neves. Além disso, condenou os requeridos na obrigação de fazer consistente no cancelamento das restrições e dos protestos referentes aos débitos do veículo acima mencionado e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.
242383658
): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (
Id.
242383661
): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1027645-88.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1027645-88.2023.8.11.0003

Recorrente
:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Carlos Alberto de Almeida Neves.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e Transferência de Veículo e Débitos, proposta por
Carlos Alberto de Almeida Neves
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso–DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
, na qual alega que, desde 06/11/2012, não é mais a proprietária do veículo

marca/modelo Peugeot/207 Passion XR S, ano/modelo 2011/2012, cor branca, placa OAY-8155, que foi alienado
.

O autor alega que
realizou a venda do veículo para José Luiz Nascimento Espíndola, entregou toda a documentação necessária para que fosse providenciada a transferência da propriedade do automóvel. Aduz que consta do extrato do Detran/MT, inclusive, a informação de que, em 31/10/2012, tendo em vista a venda do veículo, foi registrada a baixa do arrendamento mercantil informado pelo Banco do Brasil S.A. em nome da parte autora, bem como registrado, em 06/11/2012, nova alienação fiduciária, desta vez em nome do novo proprietário, José Luiz do Nascimento Espíndola (Id. 242383180), por meio da instituição BV Financeira S.A.

Contudo, ressalta que está sendo cobrada por débitos referentes ao licenciamento anual e multas por infrações de trânsito relacionadas ao veículo no período após a sua venda – 06/11/2012.

Da análise detida dos autos, observa-se que consta do extrato do Detran/MT juntado no Id. 242383180, que foi registrada a baixa do arrendamento mercantil informado pelo Banco do Brasil S.A em nome da parte autora na data de 31/10/2012, em razão da venda do veículo discutido nestes autos à pessoa acima mencionada.

Extrai-se do mesmo documento que, em 06/11/2012, houve o registro da alienação fiduciária do referido veículo à instituição financeira BV Financeira S/A, operação realizada pelo novo adquirente do automóvel, José Luiz do Nascimento Espíndola e, mesmo após o registro, continuou o recorrido sendo responsabilizado pelos débitos decorrentes do veículo referentes ao licenciamento anual e multas por infrações de trânsito, com lançamento posterior à venda do veículo.

Assim, evidencia-se, com as operações de baixa e inclusão de alienação fiduciária, que o autor recorrido realizou a venda do veículo objeto da lide, sendo, portanto, José Luiz do Nascimento Espíndola o atual proprietário do veículo.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. COBRANÇA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSTERIOR A VENDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante alega, em síntese, que era proprietário do veículo SIENA ATTRACTIV/FIAT 1.4, cor cinza, de placa OMQ1623/GO e renavam nº 00536930635, sendo vendido para Sr Vilmar Neto de Sousa em 09/07/2015, na cidade de Barra do Bugres/MT, havendo comunicação de venda ao Detran/MT, no entanto, no ano de 2022 descobriu a existência de protesto em seu nome referente a cobrança de IPVA, tendo o Requerido incluído seu nome na dívida ativa referente débitos tributários do veículo.

2. Analisando os autos, comprovado nos autos que o veículo foi vendido e a comunicação de venda junto aos órgãos de trânsito competente no ano de 2015, conforme o extrato emitido pelo DETRAN/MT, assim, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Neste sentido, in caso, verifica-se que a demanda possui como alvo a declaração de inexistência de dívida/débitos tributários em face do veiculo ocorridos em período posterior a ocorrência da comunicação de venda ao órgão competente (DETRAN), considerando assim, indevido os débitos cobrados em período posterior a data de comunicação de venda com data 09/07/2015 e inclusão em 22/08/2016. Assim, impera-se salientar que ao verificar a documentação carreada aos autos, Id.119122873 (cópia do extrato do veículo de PLACA, objeto da identificação da data de 09/07/2015, objeto de COMUNICAÇÃO DE VENDA), o qual devidamente emitido pela plataforma do DETRAN, além, do Id. 119122872 (cópia do histórico do IPVA que ainda ao ano de 2022 permanece em nome do autor (antigo proprietário) e por fim, observa-se ao Id. 119122871 (cópia de registro objeto do protesto em nome do autor). Logo, a título de natureza probatória constata-se integral demonstração e comprovação ante a irregularidade ocorrida face ao ato de atribuir ao mesmo responsabilidade e obrigação tributária, eis que se verifica a realização pelo autor, diante da qualidade de vendedor do veículo, que procedeu a comunicação de venda e para tanto parte ilegítima a ser alvo das cobranças, logo, em consonância com inteligência do artigo 134 do CTB, tem-se que suficiente para desvincular e para tanto isentar o antigo proprietário de qualquer responsabilidade pelas obrigações decorrentes da propriedade do bem. (...)Assim, não compete ao autor a responsabilidade ante tais débitos tributários, restando portanto, indevida a cobrança, bem como, indevida e arbitrária a inserção perante a dívida ativa, eis que evidenciado que a parte requerida esquivou-se das precauções mínimas para averiguar o verdadeiro devedor, ao passo que o sobredito comunicado (09/07/2015) ocorreu em data muito anterior ao protesto (11/11/2022), o que denota inteira ilegalidade ao protesto do título, haja vista, que ausente de adoção de medidas mínimas de precauções quanto a identificação do verdadeiro devedor”.

4. “Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

5. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019). (g.n)

6. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL AO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) DECLARAR, inexistente os débitos de natureza tributária/administrativa relacionados ao veículo (SIENA ATTRACTIV/FIAT 1.4, cor cinza, de placa OMQ1623/GO e renavam nº 00536930635, no ano chassi 9BD197132D3096712) constantes em nome da parte autora ARNALDO SIMOES JUNIOR, relacionados aos períodos posteriores a data de 09/07/2015, face a venda e comunicação respectiva ao Detran; b) CONDENAR, o Estado de MATO GROSSO, a indenizar a parte autora na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). c) TORNAR DEFINITIVA, a decisão proferida em sede de tutela antecipada, Id. 120321749, para fins de cancelar o Protesto em face da parte autora; d) EXPEDIR OFICIO AO DETRAN, para fins de proceder a transferência de titularidade do veículo (SIENA ATTRACTIV/FIAT 1.4, cor cinza, de placa OMQ1623/GO e Renavam nº 00536930635, no ano chassi 9BD197132D3096712), ao adquirente devidamente identificado em sede de comunicado de venda, qual seja, Sr. VILMAR NETO DE SOUSA, conforme dados em Id. 119122873”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1005375-67.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)”.

No caso, é incontroverso que houve a comunicação da venda pelo recorrido, contemporaneamente à alienação.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DÍVIDA ATIVA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pela parte promovida.

2. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

3. Não há se falar em ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o cerne da questão gira em torno de relação jurídica tributária referente a tributo estadual.

4. Na hipótese, a inscrição do nome da parte em dívida ativa (2018, 2019 e 2020) foi indevida, pois depois de realizada a comunicação de venda ao DETRAN (24/01/2014) o antigo proprietário não é responsável pelo pagamento de tributos com fato gerador posterior a tal comunicação, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. O dano moral deve ser mantido (R$ 4.000,00) quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1002323-82.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)
.”

Por derradeiro, restando
comprovado nos autos que as infrações ocorreram em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, ora recorrido.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024